Tribunal: TJSP
Processo: 2150782-87.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Honorários sucumbenciais exequendos que foram fixados em percentual sobre o valor da causa – Pretensão Fazendária de que o termo inicial da atualização monetária da verba seja a data da prolação da sentença que a fixou – Impossibilidade – Honorários que, não tendo sido fixados em quantia certa, devem ser atualizados

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública – Honorários sucumbenciais exequendos que foram fixados em percentual sobre o valor da causa – Pretensão Fazendária de que o termo inicial da atualização monetária da verba seja a data da prolação da sentença que a fixou – Impossibilidade – Honorários que, não tendo sido fixados em quantia certa, devem ser atualizados desde a o ajuizamento do feito, data em que foi estabelecido o valor da causa, base para o seu cálculo – Inteligência da Súmula no 14 do E. STJ - Decisão mantida – Sucumbência recursal – Recurso não provido.